Tribunal: TJMT
Processo: 1020553-39.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020553-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), DOMINGAS RIBEIRO E SILVA BONETTI - CPF: 453.341.531-87 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE EMPRESTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DECISÃO MANTIDA – MULTA DIÁRIA – VALOR RAZOAVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não comporta reforma a decisão que deferiu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos realizados em folha de pagamento, tendo em vista suspeita de contratação fraudulenta. A princípio, a palavra da vítima dá suporte ao deferimento, até que sobrevenha maiores informações nos autos, não havendo prejuízo ao Banco Agravante.

O valor fixado a título de multa por descumprimento se mostra coerente e dentro dos limites da razoabilidade, portanto, não deve ser reduzido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c.c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais n.º 1016591-96.2021.8.11.0003, da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida por
DOMINGAS RIBEIRO E SILVA BONETTI,
que concedeu parcialmente a tutela provisório de urgência para determinar que o banco suspenda a cobrança das parcelas referentes a serviço de cartão de crédito no valor de R$ 78,93, até o final da demanda, sob pena de pagamento de multa diária, fixada em R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 10.000,00.

Explica o agravante que a contratação do cartão de crédito consignado foi no ano de 2.015, não havendo que se falar agora em possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação; que no ato da contratação foi solicitado um saque autorizado e, entre 2015 e 2021, foram disponibilizados sete saques complementares, o que ocasionou todo o débito e ensejou os descontos na folha de pagamento.

A respeito da multa defende que extrapola e muito os limites da razoabilidade em caso de descumprimento, que pode ensejar enriquecimento ilícito da parte, o que é vedado na nossa legislação.

Liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo; no mérito, a reforma da decisão ou, alternativamente, seja dado parcial provimento no sentido de revogar a multa estabelecida pela juíza, ou que tenha o valor reduzido.

O pedido liminar foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c.c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais n.º 1016591-96.2021.8.11.0003, da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida por
DOMINGAS RIBEIRO E SILVA BONETTI,
que concedeu parcialmente a tutela provisório de urgência para determinar que o banco suspenda a cobrança das parcelas referentes a serviço de cartão de crédito no valor de R$ 78,93, até o final da demanda, sob pena de pagamento de multa diária, fixada em R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 10.000,00.

Inicialmente, oportuno registrar que a análise do recurso de agravo de instrumento, se restringe a verificação do acerto ou desacerto da decisão agravada, no momento em que foi proferida. Portanto, os documentos juntados no agravo de instrumento, não foram ainda objeto de apreciação da magistrada “a quo” e não houve contraditório e ampla defesa nos autos originários.

Também, conforme já consignado na decisão que indeferiu a liminar, a tese constante da exordial é que o agravado pretendeu contratar “empréstimo consignado simples” e não “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável”, de modo que a situação recomenda aprofundamento das informações apresentadas no momento da contratação.

Nesse cenário, compartilho do entendimento da magistrada de que, nessas situações,
“Pelo menos enquanto pendente a ação ordinária, na qual será discutida a existência ou não de relação jurídica entre as partes, deve permanecer suspenso o pagamento das parcelas debitadas em seu benefício. Isto porque a suspensão dos pagamentos não trará qualquer prejuízo ao requerido, pois ainda que o pedido inicial venha a ser julgado totalmente improcedente, poderá o banco receber os seus créditos pela via judicial cabível, com todos os consectários legais.”.

Assim sendo, casos como os tais, a princípio, a afirmação da parte de empréstimo duvidoso, dá ensejo a suspensão da cobrança liminarmente, até que sobrevenha outras informações nos autos.

No que tange ao pedido de minoração da multa aplicada, também não identifico desacerto, eis que foi aplicada no montante costumeiramente arbitrado para os casos análogos.

Veja-se que foi arbitrada a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, o que se mostra coerente, dentro dos limites da razoabilidade e mostra-se apta a efetivamente pressionar o obrigado ao cumprimento da determinação judicial, portanto, não deve ser reduzido.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022